Tribunal: TJPA
Processo: 0808258-73.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808258-73.2023.8.14.0040

APELANTE: CLEONEIDE GOMES FEITOSA, FERNANDA DA SILVA E SILVA, VALERIA PINTO DOS SANTOS, WANDERSON PEREIRA LINS RIBEIRO, ADRIANA SOUZA MATOS, DEISE RAYANE DA SILVA BARBOSA, JOELSON JEFERSON NOVAIS PINHEIRO, CARLA GONCALVES CARDOSO, ADRIELE COSTA LISBOA, LUIZ PAULO RODRIGUES SOARES, DENES MARTINS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EXPRESSA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação e à remessa necessária para anular sentença que havia determinado a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, em razão de preterição por contratações temporárias. Nulidade reconhecida em virtude de citação do Município realizada via WhatsApp sem confirmação expressa e inequívoca do recebimento por agente competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem confirmação expressa, inequívoca e identificada por parte do ente público, é válida para fins de constituição regular da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto essencial de existência e validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC.

4. O art. 246, §1º-A, do CPC exige confirmação expressa do recebimento da citação eletrônica no prazo legal, não sendo suficiente a mera indicação de leitura da mensagem.
5. A visualização da mensagem (indicadores do aplicativo) não assegura a identificação do destinatário nem comprova ciência inequívoca por agente com poderes de representação do ente público.

6. A ausência de confirmação expressa impõe a realização da citação por outro meio, sob pena de nulidade absoluta do ato e dos atos subsequentes.

7. A jurisprudência do STJ exige elementos mínimos de certeza quanto à identidade do citando, não se admitindo presunções baseadas apenas em indícios tecnológicos.

8. Inaplicável a alegação de violação aos princípios da boa-fé e cooperação, por se tratar de norma de ordem pública que rege a formação válida da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É inválida a citação realizada via aplicativo de mensagens sem confirmação expressa, inequívoca e identificada do recebimento, especialmente em relação à Fazenda Pública. 2. A ausência de citação válida acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239; 246, §1º-A; 280.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 159.560/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 06/05/2022; STJ, HC 679.962/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 08/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLEONEIDE GOMES FEITOSA E OUTROS
contra a decisão monocrática de Id. nº 27754467, que deu provimento ao recurso de Apelação e à Remessa Necessária interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, para anular a sentença e todos os atos processuais a partir da citação, em virtude do reconhecimento de nulidade na citação via WhatsApp.

A ementa da referida decisão ora recorrida foi assim redigida:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE ABSOLUTA DO ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO VIA WHATSAPP SEM CONFIRMAÇÃO EXPRESSA E INEQUÍVOCA. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação cominatória cumulada com obrigação de fazer, determinando a nomeação da parte autora em concurso público, com base em suposta preterição causada por contratações temporárias. O Município alegou, em recurso, a nulidade do processo, por ter sido citado via aplicativo WhatsApp, sem confirmação inequívoca por agente competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, sem a devida confirmação expressa da identidade e da ciência do conteúdo pelo ente público, é apta a produzir efeitos jurídicos válidos, especialmente quando se trata de pessoa jurídica de direito público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida é pressuposto essencial de existência e validade do processo.

4. A citação via WhatsApp, embora admitida pelo art. 246, caput e § 1º-A, do CPC, exige confirmação expressa de recebimento, não bastando a mera leitura visual da mensagem.

5. A ausência de resposta expressa, inequívoca e acompanhada da identificação do receptor compromete a certeza da comunicação processual, sobretudo quando se trata da Fazenda Pública.

6. Reconhecida a nulidade da citação e, por consequência, da sentença e dos atos subsequentes, por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e providas.

Tese de julgamento: 1. É nula a citação realizada via WhatsApp, sem confirmação expressa, inequívoca e identificada do recebimento por agente competente do ente público, notadamente quando se tratar de pessoa jurídica de direito público. 2. A ausência de citação válida acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, por cerceamento de defesa.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1º-A; 247, III; 75, III; 183, §1º; 280.

tJurisprudência relevante citada: STJ, HC 679.962/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 08/10/2021; STJ, RHC 159.560/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 06/05/2022.
”

Em suas razões recursais (Id. 28395773), os agravantes sustentam, preliminarmente, a tempestividade do recurso e fazem um breve histórico dos fatos, pontuando que a ação originária versa sobre o direito à nomeação em concurso público para o cargo de Professor Área 1, face à ocorrência de preterição arbitrária por contratações temporárias.

No mérito, insurgem-se contra a declaração de nulidade do ato citatório. Argumentam que a citação eletrônica foi efetivada em número de telefone institucional da Procuradoria Municipal de Parauapebas, amplamente utilizado para tal fim. Sustentam que a confirmação visual de leitura (os "dois tracinhos azuis" do aplicativo) é prova suficiente do recebimento e ciência do ente público, alegando que a inércia em responder ao chamado judicial configurou uma opção livre e espontânea do município, e não um vício processual.

Aduzem que a decisão agravada ignorou os deveres de boa-fé e cooperação processual, previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, e que a exigência de uma confirmação expressa por escrito cria um formalismo excessivo não previsto em lei, especialmente considerando que o número de telefone foi identificado como pertencente à repartição pública. Defendem que, uma vez demonstrada a entrega da mensagem no dispositivo do destinatário, o ônus de provar a eventual falta de ciência seria do ente municipal, o que não teria ocorrido nos autos.

Por fim, requerem a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o julgamento pelo colegiado para que seja provido o agravo interno, restabelecendo-se a sentença que determinou a imediata nomeação dos autores.

Devidamente intimado, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS apresentou contrarrazões (Id. 33712968), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à validade da citação do Município de Parauapebas realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem que tenha havido confirmação expressa de recebimento por parte de servidor identificado do ente público.

Como fundamentado na decisão monocrática de Id. nº 27754467, a citação é o ato indispensável para a validade do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa (art. 239 do CPC).

Embora o art. 246 do CPC e a Resolução nº 354/2020 do CNJ admitam a citação por meio eletrônico, tal procedimento não é absoluto nem desprovido de formalidades essenciais. Ciente da necessidade de garantir a segurança jurídica, o legislador impôs uma condição
sine qua non
para sua validade, disposta no § 1º-A:
“§ 1º-A. A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação
por outros meios [correio, oficial de justiça, etc.].”

A norma é imperativa, de forma que a validade da citação eletrônica não se contenta com presunções e exige um ato positivo do citando: uma resposta, um "ciente", um "recebido", uma confirmação expressa e inequívoca.

Os agravantes sustentam que a citação foi efetivada em número institucional e que a confirmação visual de leitura ("dois tracinhos azuis") supre a necessidade de resposta escrita.

Contudo, tal argumento não subsiste perante a legislação processual e a jurisprudência. A norma exige
confirmação expressa
de recebimento no prazo de até 3 dias úteis (art. 246, § 1º-A, CPC).

A mera visualização técnica da mensagem não garante, de forma inequívoca, que o destinatário correto — no caso, um Procurador ou servidor com poderes para receber citação em nome da Fazenda Pública — tenha tomado ciência do conteúdo da demanda. A ausência de resposta e de identificação funcional do receptor no ato da diligência gera incerteza jurídica e compromete a defesa do ente público.

Esse entendimento encontra robusto amparo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Em precedentes paradigmáticos, fixou a necessidade de um conjunto de elementos para validar o ato, demonstrando a insuficiência de meros indícios. Pela clareza didática e pertinência ao caso, transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS.
CITAÇÃO POR WHATSAPP. VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS TRATA-SE DO CITANDO. PREJUÍZO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. 1.
Embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando. Precedente: STJ, HC 652 .068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021
. 2
.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (HC 641 .877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).
Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente. 3. A Oficiala de Justiça, ao atestar o cumprimento da citação, limitou-se a consignar que contatou o Recorrente por ligação telefônica, oportunidade em que foi declarado o "desejo na nomeação de Defensor Público para acompanhar a defesa e confirmou o recebimento da contrafé, a qual foi deixada em sua residência quando da diligência". Todavia, não há a indicação sobre se o número no qual atesta ter realizado a citação é do Recorrente. 4. O prejuízo à ampla defesa foi devidamente declinado pela Defensoria Pública Estadual, a qual, em sua inicial, ressaltou que não teve êxito em contatar o Réu, que não estava cientificado da acusação (STJ, HC 699 .654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021; v.g.). 5. Recurso provido para anular a citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal.

(STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE. REGRA DOS TRÊS ELEMENTOS DE VERIFICAÇÃO NÃO ATENDIDA IN CASU. PRECEDENTE DESTE STJ.
[...] De outro lado, a mera confirmação escrita da identidade pelo citando não nos parece suficiente. (...) Necessário distinguir, porém, essa situação daquela em que, além da escrita pelo citando, há no aplicativo foto individual dele.
Nesse caso, ante a mitigação dos riscos, diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entendo possível presumir-se que a citação se deu de maneira válida
[...]
(STJ - HC 679.962/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

Dessa forma, na ausência de resposta da Procuradoria no prazo legal, a citação deveria ter sido considerada frustrada, com a imediata expedição de mandado para cumprimento por outro meio.

Quanto à alegação de violação aos deveres de boa-fé e cooperação pelos agravados, importa destacar que as normas que regem a citação são de ordem pública. Não se pode imputar "inércia voluntária" ao Município quando o ato que deveria dar início à sua participação processual padece de vício formal insanável. O rigor formal na citação da Fazenda Pública visa proteger o interesse público e evitar a nulidade de atos subsequentes, como ocorreu na sentença ora anulada.

Dessa forma, mantenho o entendimento de que a citação realizada sem a confirmação por escrito e a devida identificação do servidor é nula, o que contamina todos os atos processuais posteriores, inclusive a sentença de mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 1026 e do art. 81, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/05/2026